Tribunal: TJBA
Processo: 8033127-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033127-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE MATTOS AZEVEDO

Advogado(s)
:
DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS, ISIS ALVES MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. LINFOMA NÃO HODGKIN DE CÉLULAS DO MANTO. MEDICAMENTO PIRTOBRUTINIBE (JAYPIRCA). NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. EXCEÇÃO PARA ANTINEOPLÁSICOS ORAIS. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. ROL DA ANS. NATUREZA MITIGADAMENTE TAXATIVA. LEI Nº 14.454/2022. APLICABILIDADE IMEDIATA A TRATAMENTOS CONTINUADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO INVERSO NÃO DEMONSTRADOS PELA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MÉDICOS PERIÓDICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta por LUIZ CARLOS DE MATTOS AZEVEDO, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio do medicamento Pirtobrutinibe (Jaypirca), prescrito para tratamento de Linfoma Não Hodgkin de células do manto, doença grave e de rápida evolução.

O juízo de origem fixou multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, para o caso de descumprimento. A CASSI sustenta a ausência de cobertura contratual, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por sua natureza de entidade de autogestão.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura do medicamento antineoplásico oral prescrito ao agravado e a validade da decisão judicial que, com base no direito à saúde e à vida, determinou o fornecimento do fármaco, analisando-se, ainda, os efeitos da Lei nº 14.454/2022, a natureza do rol da ANS e a aplicabilidade do CDC às entidades de autogestão.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 608/STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão como a CASSI, sendo a relação contratual regida pelas normas do Código Civil e do Estatuto do plano.

O medicamento Pirtobrutinibe (Jaypirca) é antineoplásico oral, aprovado pela ANVISA e prescrito como única alternativa terapêutica viável diante do agravamento do linfoma. Sua natureza o insere nas exceções do art. 12 da Lei nº 9.656/98, que obrigam a cobertura, mesmo em uso domiciliar.

A interpretação teleológica da norma impõe a cobertura de tratamentos oncológicos eficazes e registrados, ainda que fora do rol da ANS, conforme entendimento do STJ no REsp 2038333/AM, sobretudo após a vigência da Lei nº 14.454/2022.

A recusa de cobertura, neste contexto, afronta o direito fundamental à vida e à saúde, princípios que prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas.

A multa diária fixada mostra-se proporcional, razoável e compatível com a finalidade coercitiva da medida.

É pertinente a determinação de apresentação periódica de relatórios médicos, visando à adequada fiscalização da continuidade do tratamento e à delimitação das quantidades a serem fornecidas, conforme prescrição médica atualizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

V. Tese de julgamento

É abusiva a recusa de cobertura de medicamento antineoplásico oral prescrito para tratamento de câncer, ainda que de uso domiciliar, por plano de saúde, inclusive de autogestão, quando comprovada sua essencialidade e eficácia.

O fato de o medicamento ser auto administrado e não constar expressamente no rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura, desde que atendidos os critérios previstos no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

É cabível a exigência de relatórios médicos periódicos e limitação à quantidade prescrita como forma de controle da medida judicial concedida.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, § 13, e 12, I, “c”; CC, arts. 421 e 422.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2038333/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 24.04.2024; TJBA, Enunciado 12 da Súmula.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8078632-12.2025.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e parte recorrida
LUIZ CARLOS DE MATTOS AZEVEDO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator